Tribunal: TJPA
Processo: 0051196-27.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051196-27.2014.8.14.0301

APELANTE: ELLEN CRISTINA LIMA ROCHA

APELADO: ATLAS VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUPOSTA FALHA NO ACIONAMENTO DE AIRBAG. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por ELLEN CRISTINA LIMA ROCHA contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais, proposta em face de ATLAS VEÍCULOS LTDA, alegando falha no funcionamento do airbag de veículo adquirido junto à concessionária, o qual não teria sido acionado durante colisão, resultando em ferimentos ao companheiro da autora.

2.

A sentença considerou não comprovada a existência de defeito técnico no airbag e reconheceu a ausência de nexo causal entre o não acionamento do dispositivo e os danos alegados, destacando a inexistência de prova pericial e a insuficiência das fotografias anexadas.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se a concessionária pode ser responsabilizada por suposto defeito em item de segurança do veículo (airbag) sem comprovação técnica da falha; e

(ii) se há nexo de causalidade e responsabilidade civil da ré pelos danos alegadamente suportados por terceiro (companheiro da autora).

III. Razões de decidir

4. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a concessionária fornecedora e a autora consumidora.

5. O não acionamento do airbag, por si só, não caracteriza defeito do produto, sendo imprescindível a demonstração técnica da falha, sua causa e o nexo causal com os danos alegados, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. A ausência de prova técnica nos autos e a opção da parte autora por não produzir novas provas inviabilizam a responsabilização da ré, mormente diante da possibilidade de múltiplas causas técnicas para o não acionamento do dispositivo.

7. Ainda que o acidente seja fato incontroverso, o impacto descrito e documentado não demonstra, com segurança, as condições necessárias à ativação do airbag conforme manual técnico do fabricante.

8. Nos termos do art. 13, I, do CDC, a concessionária responde por defeito no produto apenas quando o fabricante é desconhecido, o que não se aplica ao caso, sendo a FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA plenamente identificável.

9. Assim, ausentes os requisitos da responsabilidade civil (conduta, dano e nexo causal), deve ser mantida a sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A responsabilização civil da concessionária por suposto defeito em item de segurança veicular exige prova técnica inequívoca do vício e do nexo causal com os danos alegados. 2. Não demonstrado o defeito nem a culpa da fornecedora, incabível a reparação por danos morais e materiais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, e 487, I; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 12, 13 e 14.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0051196-27.2014.8.14.0301

APELANTE: ELLEN CRISTINA LIMA ROCHA

APELADO: ATLAS VEICULOS LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Cuidam os autos de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ELLEN CRISTINA LIMA ROCHA
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, que julgou improcedente a demanda.

Narram os autos de origem que
ELLEN CRISTINA LIMA ROCHA
ajuizou a
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
em face da
ATLAS VEÍCULOS LTDA
, com o objetivo de
obter reparação por danos morais e materiais decorrentes da falha no funcionamento do airbag de veículo vendido pela requerida, que não foi acionado durante acidente automobilístico envolvendo o companheiro da autora
.

Alega a parte autora que:

Em 19 de março de 2012, seu companheiro, Fábio Roberto Pinto Corrêa, conduzia um veículo FIAT PALIO (placa NTC-0013), adquirido junto à requerida ATLAS VEÍCULOS LTDA;

O veículo foi abalroado na traseira por um ônibus MERCEDES BENZ (placa NSF-9438), de propriedade da empresa TRANSBEL RIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, conduzido por Carlos Henrique Tavares Mota;

Com o impacto traseiro, o FIAT PALIO foi projetado para frente, colidindo com um FIAT SIENA (placa MWG-6355), caracterizando colisão frontal;

O airbag, componente de segurança que deveria ter sido acionado diante do impacto frontal,
não funcionou
;

Em razão da falha do airbag, seu companheiro sofreu
diversos ferimentos que poderiam ter sido evitados ou minimizados
, o que gerou à autora
danos materiais e morais
, como gastos com tratamento médico e sofrimento emocional;

Após o ocorrido, procurou a requerida para buscar reparação, mas esta
teria se negado a arcar com quaisquer indenizações
;

A ausência de acionamento do airbag evidencia
falha no produto e no serviço
, imputável à empresa vendedora.

Insistem que “[...] o airbag, mesmo diante de uma colisão frontal, com impacto suficiente para acionar o dispositivo de segurança,
não funcionou
, configurando evidente vício do produto e do serviço prestado pela requerida. [...]”.

Argumenta que:

O airbag é um
item de segurança obrigatório e essencial
;

O não acionamento em colisão frontal representa
vício do produto
, nos termos do Código de Defesa do Consumidor;

O sofrimento vivenciado pela autora decorre da angústia e impotência ao presenciar o companheiro ferido por falha de um item de segurança, aliado ao
descanso e omissão da requerida frente à situação
;

Há farta
jurisprudência favorável
à responsabilização de fornecedores em casos semelhantes.

Sustenta ainda que:

A indenização por dano moral deve considerar critérios como a condição econômica das partes, a gravidade da conduta e o caráter educativo da sanção;

O dano material deve englobar os valores gastos com tratamento do companheiro;

Cita precedentes dos tribunais do RS, RN e SP em casos de falha de airbag com condenações por dano moral;

O ajuizamento da ação é tempestivo, considerando que processo anterior sobre o mesmo fato foi extinto sem resolução do mérito.

Por fim, requer que:

Sejam deferidos os
benefícios da justiça gratuita
, com base na alegada hipossuficiência;

Seja a requerida
citada
para, querendo, apresentar defesa;

Seja julgada procedente a ação, para condenar a requerida a pagar:

Danos materiais
, no valor de R$ 15.000,00;

Despesas de tratamento
, de no mínimo R$ 10.000,00;

Danos morais
, no valor de R$ 80.000,00;

Seja a requerida condenada ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 20% sobre o valor da causa. (Num. 24913425 - Pág. 3 /Num. 24913426 - Pág. 7).

Juntou documentos (Num. 24913426 - Pág. 8/ Num. 24913429 - Pág. 1).

Audiência infrutífera pela não citação do réu em ID. Num. 24913433 - Pág. 2.

Juntou fotos no ID. Num. 24913434 - Pág. 5 /Num. 24913436 - Pág. 5.

Em sua contestação,
ATLAS VEÍCULOS LTDA
apresenta preliminarmente a alegação de
ilegitimidade ativa
, sustentando que a autora não é a vítima direta dos danos alegados (mas sim seu companheiro), não havendo nos autos qualquer comprovação de representação legal ou incapacidade do terceiro para pleitear em nome próprio.

Em seguida, requer a
denunciação da lide à fabricante FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
, alegando que qualquer eventual vício no airbag é de responsabilidade do fabricante, e não da concessionária, motivo pelo qual também requer sua exclusão do polo passivo.

No mérito, a ré argumenta que não houve ato ilícito ou defeito comprovado no veículo, sustentando que o acionamento do airbag depende de fatores técnicos específicos não verificados no acidente, cuja colisão foi descrita como traseira e ligeiramente lateral, não frontal e violenta como exigido pelo manual do fabricante.

Reforça a inexistência de nexo causal entre sua conduta e os supostos danos materiais e morais, enfatizando que não há comprovação de despesas ou de constrangimento por parte da autora, e que qualquer eventual dano teria sido experimentado por terceiro.

Ao final, requer a improcedência total da ação, além da produção de todas as provas admitidas em direito (Num. 24913438 - Pág. 1/ Num. 24913439 - Pág. 7).

Réplica em ID. Num. 24913445 - Pág. 1/ Num. 24913445 - Pág. 5.

Ordenada a especificação de provas a produzir (Num. 24913446 - Pág. 1).

A autora
ELLEN CRISTINA LIMA ROCHA
requer a habilitação da advogada
NANCY EVELYN OVERAL
, com a inclusão de seu nome nas publicações processuais, sob pena de nulidade. Informa que apresentou petição física anteriormente, não anexada aos autos por possível indisponibilidade do sistema durante a digitalização, e junta o respectivo protocolo. Responde ao despacho informando que
não possui mais provas a produzir
, considera o processo
maduro para julgamento
, e requer o regular prosseguimento do feito (Num. 24913449).

Sem interesse em provas a produzir em ID. Num. 84685082 - Pág. 1

Ordenada a especificação de provas a produzir (Num. 24913453).

A autora
ELLEN CRISTINA LIMA ROCHA
manifesta-se em resposta ao despacho de ID 98200457, informando que
não possui mais provas a produzir
e requer o
julgamento antecipado da lide
, considerando suprida a intimação para manifestação sobre a fase probatória e solicitando o regular prosseguimento do processo.

Certificado que a parte autora se manifestou, mas não requereu produção de provas e a parte ré devidamente intimada não se manifestou no prazo legal (Num. 24913455).

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Cuida-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS
.

Vale ressaltar, de início, que foi preservado no presente feito, a garantia constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser apontada para macular o procedimento.

Dessa forma, sendo suficientes os documentos juntados nos autos para persuasão do juiz sobre as questões suscitadas, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I do CPC.

A demanda gravitou em torno de pedido que objetiva que o réu seja condenado a restituir a quantia despendida para reparar o veículo, bem como a pagar indenização, a título de compensação pelos danos morais sofridos.

Compulsando aos autos, notadamente às provas documentais, verifico que não assiste razão às alegações da requerente.

Vejamos, compulsando os autos, a requerente alega que o seu veículo fora batido frontalmente por um ônibus MERCEDEZ BENS de placa NSF-9438 de propriedade da TRANSBEL RIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, e por conta do não acionamento dos airsbags seu marido sofreu ferimentos.

Ocorre que, a autora pede que o réu pague despesas integrais do tratamento de seu marido no valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e danos materiais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Cabe lembrar que, o réu não deu causa ao acidente, conforme bem descrito na inicial, dessa forma, quem tem o dever de indenizar os danos no veículo é quem provocou o acidente e no caso dos autos, seria a ônibus e/ou a empresa que ele trabalha. O artigo 927 do Código Civil preceitua que “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. A obrigação de indenizar é daquele que provocou (também por ato de omissão) o prejuízo.

Para corroborar esse entendimento, colaciono as seguintes jurisprudências:

EMENTA: APELAÇÃO - DANO - ATO ILÍCITO - DEVER DE INDENIZAR. Aquele que causa dano a outrem, na ausência das excludentes previstas no art. 188 do CC, comete ato ilícito e atrai a si o dever de indenizar, nos termos do art. 186, 187 e 927 do CC. O quantum indenizatório deve sempre ter por parâmetro a gravidade do dano, da conduta e a capacidade econômica das partes, nos termos do art. 944 e 945 do CC. O princípio da razoabilidade deve balizar estes parâmetros.

(TJ-MG - AC: 10000210861308001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 23/09/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA. I - O dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos, conforme previsão dos arts. 186 e 927 do Código Civil. II - Não tendo sido devidamente demonstrado o nexo de causalidade entre a ocorrência do acidente e a culpa do preposto da empresa apelada, não há de se falar em dever de indenizar. III - Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 10145150390410001 Juiz de Fora, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 19/05/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2021)

Agora em relação ao acionamento dos airbags e das escoriações sofridas pelo condutor do veículo, apesar de constar nos autos fotos do acidente, ID. Num. 58395097 - Pág. 5 e seguintes, não é possível concluir que as escoriações causadas de fato decorreram do acidente sofrido.

Outrossim, especificamente sobre o defeito informado, é sabido que o acionamento do sistema de airbag se dá sempre que houver risco de impacto ao motorista ao volante que se verificaria, necessariamente, diante de forte e brusca desaceleração propiciada por colisão frontal, pois bem, nas fotos juntadas o impacto fora traseiro, não sendo possível identificar que o veículo sofreu alguma batida forte na parte dianteira.

Dessa forma, entendo que não devem ser acolhida os fatos e argumentos do autor, visto que não há nos autos nenhuma prova que comprove que o acidente e ou os danos físicos sofridos decorreram do não acionamento do airbag, assim, a meu ver, não há relação jurídica entre o autor e o réu.

Se a autora o alega, deveria prová-lo - como não o fez, concluo que não houve dano a ser reparado. Ainda, pelo quadro probatório demonstrado, não há qualquer prova de culpa. Sem culpa, não se há falar em responsabilidade civil.

Outrossim, nesse passo, também não há como reconhecer tenha a ré praticado qualquer ato ilícito capaz de ensejar a indenização por danos morais.

Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação e extingo o feito com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor, por fim, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios do advogado do autor, que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja obrigação ficará suspensa em face do mesmo ser beneficiário da Justiça Gratuita nos termos do art.98 e seguintes do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Belém, 21 de março de 2024

RACHEL ROCHA MESQUITA

Juíza auxiliar respondendo pela 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Inconformada ELLEN CRISTINA LIMA ROCHA recorre a esta instância alegando que adquiriu um veículo da marca FIAT junto à empresa apelada e que, em decorrência de um acidente de trânsito, o equipamento de segurança (airbag) não foi acionado, o que resultou em graves lesões ao condutor do carro, seu companheiro. Sustenta que o não funcionamento do airbag representa um defeito técnico grave, que comprometeu a segurança do veículo.

Afirma que apresentou nos autos provas robustas — como fotos do acidente, boletim de ocorrência, orçamento do conserto do veículo e registros de lesões físicas — que demonstram não apenas a seriedade do impacto como também o não acionamento do dispositivo de segurança.

Aponta erro na sentença ao considerar que o impacto não justificaria o acionamento do airbag e que não haveria prova de dano. Ressalta que o veículo estava em perfeitas condições legais e estruturais no momento da colisão, afastando qualquer responsabilidade do condutor ou da autora pelo defeito.

Diante disso, requer o provimento do recurso, com a consequente condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Pede, ainda, a manutenção dos benefícios da justiça gratuita e a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais, argumentando que a falha na segurança do veículo justifica plenamente a responsabilização da concessionária pelos danos causados.

A empresa
ATLAS VEÍCULOS LTDA
apresentou
contrarrazões ao recurso de apelação
sustentando que
não houve comprovação de defeito no airbag
, que o impacto foi traseiro e que
não se demonstrou nexo causal ou ato ilícito
por parte da concessionária.

Destaca, ainda, que a responsabilidade por eventual vício no produto seria da fabricante, e não da concessionária.

Ao final, requer o
não provimento do recurso e a confirmação da sentença
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Nos termos do art. 1º do Código de Defesa do Consumidor, o presente feito versa sobre relação de consumo, estando presentes os requisitos de consumidor, fornecedor e produto. A autora, na qualidade de adquirente do veículo, é destinatária final do bem, e a ré, enquanto concessionária que o comercializou, é fornecedora de produtos e serviços.

A controvérsia reside na existência ou não de defeito no sistema de airbag do veículo comercializado pela ré, com consequente responsabilização pelos danos alegadamente sofridos pelo companheiro da autora.

Compulsando os autos, constata-se que o acidente automobilístico é fato incontroverso, bem como o não acionamento do airbag. Todavia, inexiste nos autos qualquer prova pericial ou técnica que ateste que a falha no funcionamento do dispositivo de segurança decorre de defeito de fabricação ou de responsabilidade da concessionária. As fotografias juntadas aos autos (ID. Num. 24913434 - Pág. 5 e Num. 24913436 - Pág. 5) são insuficientes para a aferição de falha técnica, porquanto não demonstram, com a necessária precisão, o tipo de impacto ocorrido ou sua intensidade.

Ademais, nos termos do art. 13, inciso I, do CDC, a concessionária só pode ser responsabilizada por defeito do produto quando o fabricante não puder ser identificado, o que não é o caso dos autos. O fabricante é claramente identificado como FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, cuja responsabilidade direta poderia ter sido pleiteada em demanda própria.

Sob o enfoque probatório, a autora deixou de se desincumbir do ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Nenhuma prova efetiva foi produzida para comprovar o defeito do produto ou o nexo de causalidade entre a suposta falha do airbag e os danos suportados pelo condutor do veículo. Além disso, conforme manifestação da própria parte autora (ID. Num. 24913449), houve expressa declaração de que não havia mais provas a produzir, operando-se a preclusão (ID. Num. 24913454).

Assim, ausente prova do defeito alegado, bem como do nexo causal e da responsabilidade da concessionária, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por ELLEN CRISTINA LIMA ROCHA, mantendo incólume a sentença vergastada por seus próprios fundamentos.

Consequentemente, MAJORO os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atribuído à causa, observando-se as regras do beneficiário da justiça gratuita.

É O VOTO.

INT.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025